Tribunal: TJBA
Processo: 8005166-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8005166-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVID EM TRANSPORTE E TRANSIT MUNICIPIO Advogado(s): FERNANDA NUNES TRINDADE IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO CARNAVAL. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ASTRAM - ASSOCI-AÇÃO DOS SERVIDORES EM TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO contra o Acórdão de ID 71584222, o qual denegou a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado, de forma expressa, os pontos relativos à extrapolação da jornada semanal, à ausência de descanso semanal remunerado e ao não pagamento diferenciado pelo trabalho noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quando o acórdão embargado fundamenta-se em premissas jurídicas suficientes e examina a legalidade da norma impugnada à luz do ordenamento constitucional e infraconstitucional, mesmo que não responda individualmente a todos os argumentos da parte. 5. O regime jurídico especial da “Operação Carnaval” foi considerado excepcional, afastando a jornada ordinária dos servidores e instituindo regime específico de escala com retribuição adicional, sem afronta comprovada a direitos constitucionais trabalhistas. 6. A ação mandamental não é via adequada para discutir questões remuneratórias ou eventuais ilegalidades abstratas, por se exigir demonstração concreta de direito líquido e certo violado, o que não ocorreu no caso. 7. O recurso revela mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos como via de rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não se presta à discussão abstrata de normas ou a substituir ação própria de cobrança de parcelas remuneratórias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX, XIII e XV; CPC, art. 1.022; STF, Súmulas 266 e 269. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 2.12.2019; STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005166-56.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERVID EM TRANSPORTE E TRANSIT MUNICIPIO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06